Tribunal: TJMT
Processo: 1017897-41.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017897-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 019.876.441-31 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO
DE VALORES – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir o resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso, por força dos artigos 497 c/c 519 do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017897-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO:

DIEGO CAVALCANTE DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá- MT,
Dr.

Ramon Fagundes Botelho
,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº. 1048176-18.2022.8.11.0041
ajuizada por

DIEGO CAVALCANTE DE MORAES
, deferiu o bloqueio via SISBAJUD, no valor de R$98.250,00 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta reais), referente às cirurgias plásticas, honorários de anestesiologista e diária hospitalar, como medida substitutiva da decisão proferida em sede recursal.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
a postura adotada pelo julgador primário não apenas padece de vício processual – ante a ausência de fundamentação e desrespeito ao contraditório e a ampla defesa – mas, também, carece de base material, notadamente porque a realidade fática aponta para o escorreito cumprimento da obrigação de fazer por parte da agravante, que, autorizou os procedimentos em 30/01/2023, tendo na ocasião enviado telegrama ao Agravado informando que o pagamento das despesas médicas se dariam após o procedimento, com o encaminhamento das notas fiscais
” (sic).

Argumenta que “
os procedimentos encontram-se devidamente autorizados, todavia, até a data de 02/03/2023, a Agravante ainda não havia recepcionado nenhuma solicitação de agendamento para as cirurgias
” (sic).

Menciona que “
o Agravado alega o descumprimento sob o argumento de que não houve o pagamento antecipado dos honorários médicos, conforme solicitado via e-mail pelo médico assistente
”, todavia, salienta que “
tanto Agravado como o Hospital foram previamente informados acerca do procedimento para o pagamento, que se daria após a realização da cirurgia
” (sic).

Defende que “
a decisão agravada apresenta severa nulidade processual, à medida que não se encontra nela, razões jurídicas (fundamentação) que embasassem a determinação de levantamento das quantias constritas
” (sic), haja vista que não houve a negativa para a realização do procedimento.

Ressalta ainda que “
não tem obrigação de reembolsar em 100% os procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados e a livre escolha do segurado
” (sic) e segundo a “
RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 566 emitida pela ANS dispõe que SOMENTE em caso de INDISPONIBILIDADE de prestador integrante da rede é que a operadora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede
” (sic).

Reforça que
“o presente caso trata de seguro saúde, devendo ser observados os valores dos limites contratuais, para que, então, sendo o caso, seja definido o real valor da obrigação a ser arcado pela Agravante, tendo o d. Juízo de primevo determinado o custeio integral do procedimento, desconsiderando completamente o contrato celebrado entre as partes
” (sic).

Por fim, anuncia que
“Agravado alegou descumprimento da medida liminar em 03/07/2023 (id. 122145873) e, diante disso, pleiteou o pagamento da nota fiscal apresentada”
(sic), de modo que o bloqueio foi efetivado em 06/07/2023.

Afirma que
“a decisão que deferiu a penhora foi tomada somente em 10/07/2023, dois dias após o efetivo bloqueio, sendo registrada a ciência em 12/07/2023/2023”
(sic), razão pela qual assegura que penhora foi efetivada sem qualquer decisão judicial, devendo, portanto, ser declara a sua nulidade.

Com estes argumentos, requer, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 177555172).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/08/2023, por esta Relatoria (id. 179276240).

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que até a presente data o dinheiro não foi liberado para a realização do procedimento cirúrgico, do qual aguarda há mais de seis meses.

Ressalta que “
o Recorrente não trouxe à tona qualquer prova de que o pagamento, o custeio da continuidade do tratamento de saúde possa ocasionar quaisquer aspectos relacionados aos pressupostos, quais sejam, o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ou seja, qualificado, intenso), assim como defesa referente à probabilidade de provimento de recurso
” (sic).

Defende não ser verdade o argumento de que o agravante está cumprindo a decisão judicial e que não foi solicitado o pagamento da cirurgia reparadora.

Aponta que “
há nos autos, comunicado do especialista médico encaminhando nota de pagamento das cirurgias reparadoras e solicitando liberação de centro hospitalar com data de 03 de março de 2023
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (id. 179847668).

Preparo devidamente recolhido no Id. 177602184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAUDE S/A

pretende infirmar a decisão de primeiro grau vindicada por
DIEGO CAVALCANTE DE MORAES
,

onde entendeu descumprida ordem judicial, e como forma de garantir efetividade da medida e a continuidade do tratamento à parte autora, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela requerida.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) No presente caso, a parte ré, mesmo intimada diversas vezes para cumprir a tutela provisória deferida (ID. 116802119), deixou transcorrer todos os prazos in albis.

1 - Diante da inércia, há de ser cumprida a medida coercitiva, conforme item “1” do despacho de ID. 121049617. Para tanto, considerando o aporte de orçamentos atualizados (ID. 111875912 e ID. 122145873), DETERMINA-SE o bloqueio do valor de R$ 98.250,00,00 (noventa e oito mil e duzentos e cinquenta reais) referente às cirurgias plásticas, honorários de anestesiologista e diária hospitalar, como medida substitutiva da decisão proferida em sede recursal.

O bloqueio será realizado via SISBAJUD, observados os termos do Provimento nº 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.

1.2 – INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste sobre o respectivo bloqueio no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do CPC).

2 – Decorrido o prazo sem impugnação e após a confirmação da prestação do serviço, EXPEÇA-SE alvará judicial para pagamento, observados os dados bancários indicados.

2.1 - A parte autora deverá fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da cirurgia, apresentando nota fiscal e demais documentos. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do tomador de serviços Bradesco Saúde S/A.

3 – ANEXA-SE a presente decisão o Protocolo do SISBAJUD que comprova o bloqueio realizado nesta data.

4 – Diante da contumácia, INDEFERE-SE o pedido de dilação de prazo formulado no ID. 121774231.

5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

Pois bem. A relação havida entre as partes submete-se à regência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de autêntica relação de consumo.

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Na hipótese, infere-se dos autos que o autor, ora agravado, teve em seu favor deferida tutela de urgência que determinou que o plano requerido, ora agravante, custeie o tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal, correção cirúrgica/plicatura dos músculos reto-abdominais, correção de lipomatose ou lipodistrofia corporal (abdome, flancos, dorso e quadril), hernorrafia umbilical, coxoplastia bilateral, torso plastia inferior/flancoplastia bilateral), materiais médicos e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Marcel Noronha, no prazo de 72h, sob pena de multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Contudo, o autor agravado informou em 03/03/2023 o descumprimento da ordem judicial, ressaltando ainda acerca de reiterados descumprimentos de outros processos judiciais (id. 111369136, autos de origem).

Após o plano de saúde ter apresentado justificativa, alegando, dentre outras coisas, que a tutela estava sendo devidamente cumprida e que em momento algum se absteve em autorizar o tratamento, o Magistrado reputou descumprida a ordem judicial, e como forma de garantir efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte autora, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, restando bloqueada a quantia de valor de R$98.250,00 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta reais), referente às cirurgias plásticas, honorários de anestesiologista e diária hospitalar, como medida substitutiva da decisão proferida em sede recursal.

E em que pesem as suas arguições da parte recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC
que dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir o agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Logo, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais deste Sodalício, que refletem o entendimento dominante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado.”
(TJ-MT 10040795620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
BLOQUEIO ONLINE COMO MEIO COERCITIVO MAIS EFICAZ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao Requerido e garante maior efetividade, a exemplo da possibilidade do bloqueio online.”
(TJ-MT 10172078020218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO LIMINAR – HOME CARE IMEDIATAMENTE – NÃO CUMPRIMENTO
– BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO TRATAMENTO – ART. 497 DO CPC/2015
– DESPROVIDO. Diante da resistência da agravante no cumprimento da determinação judicial de maneira imediata, bem como se buscando preservar o efetivo tratamento do agravado, possível, na ação que tenha objeto a prestação de fazer, que o juiz determine medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, nos termos do art. 497 do CPC/2015.”
(TJ-MT - AI: 10062055520178110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023